Tribunal: TJBA
Processo: 8000618-98.2024.8.05.0146
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO E REMESSA NE
CESSÁRIA n.
8000618-98.2024.8.05.0146

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS

Advogado(s):

AGRAVADO:

ABEL LAURINDO DE SOUZA

Advogado(s):
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO (OAB:BA48012-A)

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. ALEGAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU SINALIZAÇÃO NOS AUTOS. REPUBLICAÇÃO POR EQUÍVOCO. NÃO REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO INTERNO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno na apelação e remessa necessária n.
8000618-98.2024.8.05.0146
, em que figuram, como agravante e agravado, os litigantes acima referidos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.